Tribunal: TJDFT
Processo: 0718210-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
3. Se a causa não apresenta proveito econômico inestimável ou irrisório ou se o valor da causa não é baixo, deve incidir, por conseguinte, no caso em exame, a regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC/15.
4. Malgrado o advogado tenha atuado de maneira zelosa, tendo em vista os critérios balizadores dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC/15, em especial, a natureza simples da causa e o pouco tempo de tramitação da demanda, considera-se que os honorários advocatícios devem ser majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o qual se mostra mais adequado à hipótese em exame.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.